Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO AUTODECLARADA. CANDIDATO CONSIDERADO PARDO EM OUTRAS OPORTUNIDADES. INCOERÊNCIA. ANÁLISE FENOTÍPICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o).
3. A lei e o edital do concurso adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal - STF já considerou tal sistema constitucional.
4. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. A presunção é relativa e admite prova em contrário.
5. No caso, apesar de o candidato se autodeclarar pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu esta condição. O parecer dos membros da comissão considerou que o fenótipo do candidato não tem características marcantes de pessoa negra e o qualificou como “não cotista”.
6. Entre a autodeclaração e a heteroidentificação pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes.
7. O acervo probatório indica que o poder público considerou o candidato pardo em outras duas situações prévias e recentes. Embora não haja vinculação à avaliação anterior, deve haver um mínimo de coerência.
8. Recurso conhecido e não provido.